Tribunal: STF
Processo: RHC 205070
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Inadequação da via eleita. Representação. Retroatividade. Denúncia oferecida. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HOUVER SIDO OFERECIDA A DENÚNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já há o oferecimento da denúncia.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171, c/c o art. 61, I, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o TJ/SC negou provimento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 603.929, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “tratando-se de norma de direito material benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2º do CP: ‘A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’”; 
          (ii) “considerando-se a ausência de representação da vítima dentro do prazo decadencial de 6 meses em relação ao crime de estelionato, deve ser declarada extinta a punibilidade do Paciente em virtude da decadência, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal”;
          (iii) “se não for declarada a decadência de plano, deverá a vítima ser intimada para, no prazo de 30 dias, oferecer representação, sob pena de decadência”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 29.09.2020. 
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Com efeito, como ficou consignado na decisão agravada, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC 610.201/SP, ocorrido em 24/3/2021, cujo acórdão foi publicado em 8/4/2021, com a superação da divergência existentes entre as Turmas que compõem o referido Órgão Fracionário, pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já há o oferecimento da denúncia, tal como se deu na espécie. 
    […].”
    11.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator